Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-42.2023.8.11.0101
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000074-42.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELVIS FRANCISCO SILVA - CPF: 031.470.941-03 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO). CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS ESPECIFICAMENTE. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a higidez do título executivo lastreado em
Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão:
- verificar se ocorreu ou não cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide;
- averiguar se o caso é de novação, de modo que ensejaria julgamento conexo com outra execução; - constatar se o título executivo goza de liquidez, certeza e exigibilidade, ante às alegações de abusividades contratuais.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o julgamento antecipado.

4.
Deve ser rejeitada a alegação de novação, quando o devedor deixa de fazer a comprovação da afirmação, destacando que a situação posta é de contratos diferentes, com dívidas distintas.

5
.
A Cédula de Crédito Bancário é título que possui liquidez,
certeza e exigibilidade, pois preenche os requisitos legais exigidos,
e
não havendo demonstração
de
abusividades contratuais, prevalece o “pacta sunt servanda”.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os autos contêm prova suficiente.
2.
Apesar de alegar, o embargante/devedor não demonstrou a ocorrência de novação, a qual daria ensejo à conexão com outra execução em curso
.
3.
Mantém-se a higidez do título quando preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
, eis que não comprovadas abusividades e/ou ilegalidades contratuais, prevalecendo o “pacta sunt servanda”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I;
Lei n.
10.931/2004
, art. 28; STJ, Súmula n. 381.

Jurisprudência: TJMT,
N.U 1041833-98.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026
;
N.U 1004369-59.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025
;
N.U 1017020-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação de
ELVIS FRANCISCO SILVA
contra sentença da Vara Única de Cláudia/MT, que
julgou improcedente
o pedido nos Embargos à Execução n. 1000074-42.2023.8.11.0101, opostos ao SICREDI CELEIRO DO MT. A sentença também
condenou
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por concessão de justiça gratuita.

O recorrente sustenta que as execuções dos processos no 1000074-42.2023.8.11.0101 e no 0000105-89.2017.8.11.0101, embora fundamentadas em cédulas de crédito diferentes, decorrem da mesma relação jurídica entre as partes. Afirma que renegociações de débitos e novos contratos são práticas comuns no setor bancário, reforçando o vínculo entre as operações. Defende que o principal motivo para reunir os processos é evitar decisões contraditórias, conforme o § 3o do art. 55 do CPC.

Defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, pois a Cédula de Crédito Bancário (CCB) contém encargos ilegais e abusivos; e que tais cobranças descaracterizam a mora.

Acrescenta que a planilha de cálculo apresentada é documento unilateral que não permite ao devedor verificar a correção dos valores cobrados.

Afirma que é viável a revisão do contrato, bem como acerca da mitigação do “pacta sunt servanda”.

Sustenta a nulidade da execução, diante da ocorrência de novação da dívida.

Solicita que o Recurso de Apelação seja conhecido e provido para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa, retornando os autos à primeira instância para prova pericial contábil; b) caso não seja acolhida a preliminar, reformar integralmente a sentença para declarar a nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, extinguindo o processo executivo; c) alternativamente, reconhecer cláusulas abusivas, revisar o contrato afastando encargos ilegais e recalcular o saldo devedor via perícia contábil; d) em qualquer hipótese, inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados pelo Tribunal.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara
,

À luz do artigo 355, I, do CPC, não há falar em cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois a matéria é de direito e os documentos e provas existentes são suficientes ao deslinde da causa.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. COMISSÃO FLAT. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, mantendo a higidez da cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela
Price
, a cobrança da comissão flat, o custo efetivo total, bem como a impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa (CPC, art. 355, I).

4. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei,

sendo desnecessária a juntada de extratos bancários detalhados (Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.251.340/RJ).

5. É legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ).

6. A utilização da Tabela
Price
é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT.

7. A comissão flat, desde que pactuada de forma clara e previamente informada, não configura abusividade, sendo legítima a sua cobrança se demonstrada a prestação do serviço.

8. Não se evidenciou onerosidade excessiva ou abusividade dos juros, que se mantiveram dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ, REsp n. 1.061.530/RS - Tema 24).

9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, incumbindo à parte executada tal ônus (Lei n. 8.009/90).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do débito. 3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa. 4. A utilização da Tabela
Price
não
caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade. 5. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação. 6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condição alegada pela parte executada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 487, I; 525, § 4o; 373, II; 85, § 11; 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004, art. 28, § 1o; Lei n. 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 385, 539, 541;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.251.340/RJ; REsp n. 1.061.530/RS (Tema 24); TJMT, N.U1015549-58.2022.8.11.0041, N.U 1000029-17.2023.8.11.0011. (N.U 1004369-59.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025
)”.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – M

É

R

I

T

O

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado
n
os Embargos à Execução n. 1000074-42.2023.8.11.0101
; e, ainda,
CONDENOU
a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ARBITRADOS em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, suspendendo-se, todavia, a exigibilidade do pagamento, uma vez que foi deferido em seu favor os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Não há falar em novação
de dívida, pois não há comprovação de tal situação. O que ocorre é que são contratos diferentes,
cabendo a análise de cada uma das execuções em seu momento oportuno, não se mostrando plausível a conexão.

Desse modo, conclui-se pela liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, destacando-se que o embargante/devedor alega genericamente abusividade de encargos e não traz planilha contendo valores que entende devidos.

Soma-se a isso, o fato de que à questão não incide o Código de Defesa Consumerista (CDC), e nem há demonstração de ilegalidades patentes, às quais poderiam dar ensejo à aplicação do princípio da função social do contrato.

Portanto, efetivamente, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário se reveste de título executivo extrajudicial, gozando de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que no caso sequer há apontamento específico de abusividades; mas mera alegação genérica, cabendo
destacar
o que dispõe a Súmula n. 381 do STJ: “
"nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
.

Diante diss
o
, impõe-se a manutenção da sentença que considerou improcedentes os embargos à execução.

A propósito
, colaciono julgados deste Tribunal
:

“
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, julgou improcedente a pretensão revisional deduzida relativamente à Cédula de Crédito Bancário no B908313100, firmada em 05/09/2019, no valor de R$ 20.736,00, mantendo a cobrança dos encargos incidentes no período de inadimplemento e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a incidência, no período de mora, de juros remuneratórios à taxa contratada de 2,46% ao mês, cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, configura comissão de permanência disfarçada; (
ii
) se tal cumulação implica bis in idem, onerosidade excessiva e abusividade apta a ensejar a revisão do contrato; e (
iii
) se, em consequência, é cabível a reforma da sentença para
excluir os juros remuneratórios do período de inadimplência, com recálculo do débito executado.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, não havendo, no caso, controvérsia recursal eficaz sobre a higidez formal do título, mas apenas sobre a legalidade dos encargos incidentes na mora.

A insurgência recursal não merece acolhimento, porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue, com precisão, a comissão de permanência dos juros remuneratórios e dos juros moratórios, assentando que a vedação de cumulação incide quando há cobrança de comissão de permanência concomitantemente com outros encargos, e não quando há incidência, por si só, de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, desde que inexistente cláusula de comissão de permanência.

Os juros remuneratórios possuem natureza de contraprestação pelo uso do capital disponibilizado pela instituição financeira, ao passo que os juros moratórios ostentam finalidade indenizatória decorrente do inadimplemento. A multa contratual, por sua vez, representa sanção prefixada pelo descumprimento da obrigação. Cuida-se, portanto, de encargos de natureza jurídica distinta, cuja cumulação, em tese, não se mostra ilícita.

No caso concreto, a sentença reconheceu, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que “é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais”, concluindo, assim, pela inexistência de comissão de permanência disfarçada.

O apelante não demonstrou a existência de cláusula contratual instituindo comissão de permanência, nem comprovou que os encargos efetivamente cobrados excederam os limites legal e jurisprudencialmente admitidos, limitando-se a sustentar que a permanência dos juros remuneratórios após o vencimento importaria, por si só, dupla remuneração do capital. Tal premissa, contudo, não encontra respaldo no entendimento jurisprudencial acolhido na origem.

A mera previsão contratual de juros remuneratórios de 2,46% ao mês, cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, sem estipulação de comissão de permanência, não autoriza concluir, automaticamente, pela nulidade da cláusula ou pela abusividade dos encargos, mormente quando a discussão recursal não veio acompanhada de demonstração técnica de extrapolação da legalidade contratual.

Não se verifica, portanto,
error
in
judicando
na sentença recorrida, que examinou a tese central deduzida nos embargos à execução e a rejeitou de forma fundamentada, em conformidade com a orientação jurisprudencial nela invocada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A cumulação, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual não configura, por si só, comissão de permanência disfarçada, quando inexistente cláusula contratual prevendo esse encargo. 2. A vedação jurisprudencial incide sobre a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios ou remuneratórios, e não sobre a coexistência de encargos de natureza jurídica distinta regularmente pactuados. 3. Ausente demonstração concreta de abusividade ou de cobrança de comissão de permanência, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os embargos à execução.”

(N.U 1041833-98.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por G. L.
Neponuceno
Ltda. e Genésio Luiz
Neponuceno
contra sentença que, nos embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos e manteve a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a ausência de indicação específica de cláusulas abusivas e de memória de cálculo apta a demonstrar excesso de execução, bem como afastando alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a ausência de indicação específica de abusividades contratuais e de memória de cálculo impede o reconhecimento de excesso de execução e a revisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo legítimo o indeferimento de perícia considerada desnecessária pelo magistrado, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva mediante memória de cálculo idônea, não sendo suficiente a impugnação genérica dos valores cobrados.

A revisão de cláusulas contratuais demanda indicação específica dos encargos tidos por abusivos, incumbindo à parte o ônus de demonstrar minimamente a irregularidade, ainda que sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

É vedado ao julgador reconhecer, de ofício, abusividade em contratos bancários, nos termos da Súmula 381 do STJ, exigindo-se provocação específica da parte interessada.

A Cédula de Crédito Bancário que contém identificação do valor, encargos, taxas e forma de amortização constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

A ausência de provas mínimas acerca da abusividade ou do excesso de execução conduz à manutenção da sentença que rejeitou os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A alegação de excesso de execução exige memória de cálculo idônea e específica.

A revisão de contrato bancário depende da indicação precisa das cláusulas abusivas e de demonstração mínima da irregularidade.

O julgador não pode reconhecer abusividade de ofício em contratos bancários.

A cédula de crédito bancário regularmente formalizada constitui título executivo certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370, caput e parágrafo único, 373, I, 489, §1o, IV, 85, §11, e 98, §3o; CDC,
arts
. 6o, V e VIII, e 51; Súmula 381/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.780.661/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17.11.2025; TJMT, Apelação no 1002955-37.2023.8.11.0086, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026; TJMT, Apelação no 1001075-93.2024.8.11.0047, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.12.2025.

(N.U 1017020-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

Com tais apontamentos, caberia ao embargante trazer prova da novação,
mencionar as abusividades (cláusulas e encargos exorbitantes); todavia, não se desincumbiu de tal mister, mas apenas insinuou de maneira genérica que o contrato não é líquido, certo e exigível por conter ilegalidades.

Com esse viés, prevalece o “pacta sunt servanda”.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária advocatícia para 1
2
% sobre o valor da causa; entretanto, suspendo a exigibilidade em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026